Tribunal: TJBA
Processo: 0000336-95.2016.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão julgador: ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000336-95.2016.8.05.0044

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: VANILSON DE JESUS DOS REIS

Advogado(s):

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. NULIDADE DO FEITO EM RAZÃO DA INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL. ART. 226 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. CORROBORAÇÃO DA AUTORIA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTOS JUDICIAIS DOS POLICIAIS MILITARES. RECUPERAÇÃO DO BEM SUBTRAÍDO. CONDENAÇÃO MANTIDA. MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA. DOSIMETRIA. REFORMULAÇÃO DO PROCEDIMENTO DOSIMÉTRICO. PENA FINAL INALTERADA. NON REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A ausência das formalidades previstas no art. 226 do CPP não invalida, por si só, o reconhecimento pessoal, quando este é corroborado por outros elementos de prova, tais como o depoimento seguro da vítima em juízo e os testemunhos coerentes dos policiais que participaram da diligência.

A autoria e a materialidade do delito de roubo majorado foram satisfatoriamente comprovadas nos autos, mediante a conjugação da palavra da vítima, a apreensão do bem subtraído e os relatos dos agentes públicos.

É pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que a apreensão e perícia da arma de fogo não são indispensáveis para a incidência da majorante do emprego de arma de fogo, desde que comprovado seu uso por outros meios de prova idôneos.

É admissível a reformulação das fases da dosimetria em apelação exclusiva da defesa, desde que não haja agravamento da pena final, conforme vedação imposta pelo art. 617 do CPP.

Recurso conhecido e desprovido. Pena mantida nos moldes da sentença, por força da vedação à
reformatio in pejus
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal
n.º 0000336-95.2016.8.05.0044,
oriundos da
Vara Criminal da Comarca de Candeias/BA,
em que figura como apelante
VANILSON DE JESUS DOS REIS
e como apelado

o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal, 1.ª Turma, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação
interposto,
promovendo-se,
de ofício, a
reformulação das fases da dosimetria da pena, sem alteração do quantum final fixado na sentença,
em estrita observância à vedação prevista no art. 617 do Código de Processo Penal
, nos termos do voto do
r
elator.

Salvador, data registrada no sistema.

JUIZ ANTÔNIO CARLOS DA SILVEIRA SÍMARO

SUBSTITUTO DE 2.º GRAU – RELATOR